Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712553-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso concreto, os embargos à execução opostos pelo agravante foram extintos sem resolução do mérito por sentença terminativa e, em consequência disso, foi condenado a suportar os ônus sucumbenciais. Em seguida, o recurso de apelação interposto pelo embargante/agravante não foi conhecido por perda do objeto e a sentença transitou em julgado. Contudo, posteriormente, o agravante/embargante apresentou petição avulsa requerendo a condenação da parte embargada/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, o que foi indeferido pela decisão agravada. 2. A coisa julgada, além de obstar a repetição de ação já decidida por decisão transitada em julgado, produz o respectivo efeito preclusivo, na forma do art. 508 do CPC. 3. O agravante tenta reformar, por vias transversas, a sentença transitada em julgado em relação à verba sucumbencial, porque o seu pleito demandaria a rediscussão sobre o mérito da causalidade, que norteia a distribuição dos honorários de sucumbência. No entanto, essa matéria está abrangida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que diante da autonomia da ação de execução de título extrajudicial em relação à ação de embargos à execução, deve haver a fixação de honorários advocatícios em ambas. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 85, §2o, do CPC, pois o recurso não atacou ponto central da fundamentação do acórdão recorrido acerca da matéria, a saber: “o agravante tenta reformar, por vias transversas, a sentença transitada em julgado em relação aos honorários sucumbenciais, porque o seu pleito demandaria a rediscussão sobre o mérito da causalidade, que norteia a distribuição dos honorários de sucumbência, no entanto, essa matéria está abrangida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Desse modo, a pretensão deduzida no recurso encontra óbice na coisa julgada, que, além de obstar a repetição de ação já decidida por decisão transitada em julgado, produz o respectivo efeito preclusivo, na forma do art. 508 do CPC.” (id 27171644, pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021) O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012